Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-59.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002453-59.2014.8.14.0018

APELANTE: ELIZETE LIMA DE ALENCAR

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PROVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002453-59.2014.8.14.0018

APELANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA16.292-A

APELADO: NATANAEL SILVA CARDOSO

ADVOGADO: PAULA ANDREA CASTRO PEIXOTO – OAB/PA 5.664

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA DESGINADA PELO JUÍZO - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos

2- Havendo comprovação da invalidez permanente, mas parcial, a indenização deve ser proporcional à redução da capacidade física e laborativa, segundo a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009. Logo, indevida é a sua complementação.

3 – Recurso conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível de id. 3772770, interposta por ELIZETE LIMA DE ALENCAR., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pela apelante em desfavor da apelada, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais de id. 3772770, a recorrente em apertada síntese, alega que o laudo pericial é contraditório, de modo que a parte recorrente se encontra totalmente inválida, fazendo jus ao complemento da indenização paga de R$ 5.062,50 para R$ 13.500,00, em razão de deformidade anatômica e funcional do membro superior da autora.

Em contrarrazões sob o id. 3772771, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o pagamento administrativo no valor de R$ 5.062,50 a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Extrai-se dos autos que a recorrente, na data de 19/02/2011 sofreu um acidente automobilístico, tendo como resultado uma invalidez permanente das funções do membro superior direito (id.

3772769 - Pág. 5).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

É importante ressaltar que não restam dúvidas de que a realização de perícia, em casos como o destes autos, revela-se indispensável para o deslinde da controvérsia, haja vista que é o único meio hábil a comprovar as alegações deduzidas na inicial.

Com isso, a apuração da existência de sequela e o grau de comprometimento do órgão/membro lesionado no acidente de trânsito são claramente relevantes para a solução da demanda.

In casu, o apelante aponta que o laudo pericial mostrou-se contraditório em relação à gravidade das sequelas.

Da análise do laudo pericial produzido nos autos (id. 3772769 - Pág. 5), sob o crivo do contraditório, verifico que não há qualquer omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque houve a apuração da alegada incapacidade do autor/apelante e o seu respectivo grau, o que é suficiente para o deslinde da demanda.

Ademais, em relação à suposta contradição na verificação das sequelas, assim atestou a referida perícia:

“(...)

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível (is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s) e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante a Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmat a sua graduação: Segmento corporal acometido:

b) Parcial (Dano anatômico ou funcional permanente que comprometa a integra do patrimônio físico e/ou mental da vítima)

b.2) Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima)

Segmento Anatômico: Membro Superior Direito

Percentual: 10% Residual

(...) ”

Desse modo, nota-se que o laudo pericial foi devidamente fundamentado por profissional qualificado, não havendo qualquer contradição na identificação das sequelas que, por sua vez, foram atestadas como "sequelas definitivas com diminuição residual dos movimentos".

Quanto às divergências entre o laudo pericial apresentado pelo apelante e pelo perito nomeado pelo juízo, também não assiste razão o recorrente.

Isso porque, havendo incompatibilidade entre tais perícias, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório e com o objetivo explícito de averiguar eventuais sequelas decorrentes do acidente.

Outrossim, a impugnação do laudo pericial por inobservância do disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, mostra-se genérica, tendo em vista que cabe a parte inconformada apontar, especificamente, o suposto descumprimento da norma processual, o que não ocorreu no caso dos autos.

Além disso, o mero inconformismo do apelante com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco ensejar a exclusão do expert do cadastro de peritos do juízo, vez que não houve qualquer irregularidade em seus serviços.

Portanto, no caso de invalidez permanente parcial, como ocorreu nesta seara, a indenização deverá ser proporcional à redução da capacidade do acidentado.

Esse tema, inclusive, foi objeto da súmula 474, do STJ, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesse contexto, como no presente caso a perda foi parcial, o valor deve ser calculado tendo em vista a porcentagem da lesão, de modo que a pretensão de complementação do valor pago a título de indenização mostra-se indevida, devendo o apelo ser julgado improcedente, de modo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023